Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713985-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTO SEGURO AGRAVADO: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMINIO PORTO SEGURO em relação à decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD, em que o devedor alega que o valor bloqueado constitui verba salarial e, portanto, é impenhorável, nos moldes do artigo 833, inciso IV, do CPC (ID 122479332). Resposta do credor ao ID 123214281. DECIDO. Analisando os autos, observa-se que o contracheque do ID 122484145 indica que o salário percebido pelo devedor seria depositado em 22/04/2022, ao passo que o extrato bancário do ID 122479336 comprova que, na referida data, o bloqueio determinado pelo Juízo recaiu sobre a integralidade da verba salarial. Dessa forma, a impugnação do devedor deve ser acolhida e a penhora desconstituída, sob pena de violação ao estabelecido no artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalte-se que a impugnação deve ser acolhida mesmo que o crédito objeto de execução, em parte, constitua verba alimentar, pois, diante do bloqueio da integralidade do valor percebido, resta devidamente configurado o prejuízo à subsistência do devedor. Veja-se: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PENHORA INTEGRAL DA VERBA SALARIAL. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. PEDIDO EXPRESSO DO EXEQUENTE. COMPATIBILIZAÇÃO COM AS NORMAS PROCESSUAIS. COOPERAÇÃO E SOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Dispõe o art. 833, IV, do CPC que são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 1.1. Em razão de tais verbas terem caráter alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que verbas desta natureza possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal, somente sendo possível sua mitigação se houver demonstração suficiente de que a penhora dessa verba não comprometerá a subsistência do executado, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 1.2. Restando inequívoco que a penhora da conta da agravante recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, principalmente porque não ficou efetivamente demonstrado que a penhora dos referidos valores não comprometerá a subsistência da executada e de sua família. 2. (...) 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1395112, 07283790620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ‘embora o §2o, do art. 833, do CPC afaste a impenhorabilidade das verbas descritas no inciso IV, do referido artigo, para o pagamento de prestação alimentícia, os honorários advocatícios não se confundem com prestação alimentícia, que é aquela que decorre de alimentos fixados mês a mês, ou seja, prestação alimentar em sua essência e objetividade e não um crédito de natureza alimentar (...)’ (Acórdão n.1123519, 07082022620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, convém ressaltar que a contratação de empréstimos pelo devedor – ainda que de valores expressivos –, não constitui, por si só, fraude à execução, à falta de previsão legal (art. 792 do CPC). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do devedor e desconstituo a penhora de ID 122905783. Com a preclusão, providencie a Secretaria o desbloqueio do valor. Cumpra-se a decisão do ID 117949874, quanto às demais pesquisas de bens. Intimem-se” (ID 123319363 dos autos de origem n. 0029495-61.2016.8.07.0001). O agravante alega "que a execução em espécie, como se percebe da peça exordial, refere-se também à cobrança de honorários advocatícios, frutos de ônus de sucumbência. Nesse passo, tal-qual igualmente ao salário, têm caráter alimentar. Nessa enseada, a sustentada impenhorabilidade, absoluta, deve ser relativizada. É o que se depreende da dicção estatuída no § 2o, do art. 833, do Estatuto de Ritos. De relembrar que a solicitação de penhora contemplava a execução de honorários sucumbenciais devidos de R$ 3.085.01, conforme planilha de ID. 121635711”. E pede: “Requer-se a concessão de tutela recursal provisória e de urgência, visto que há probabilidade do direito e dano ao resultado útil do processo, determinando-se o bloqueio de 30% (trinta) por cento do valor penhorado no ID 122905783 , bem como dos demais meses do salário do agravado, até a análise do mérito do presente recurso. Seja ao final, seja o presente agravo provido, modificando-se a decisão interlocutória de ID 123319363, determinando-se a penhora dos rendimentos do agravado, no limite de 30% de seu salário para satisfação dos honorários de sucumbência devidos, conforme construção jurisprudencial do STJ, eis que, tal porcentagem de penhora mantém ao executado manutenção da sua dignidade, determinando-se ao Órgão Empregador referido desconto até o limite do valor de R$ 3.085.01”. Preparo regular (IDs 34972799 e 35133362). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que o agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 3.085,01 (ID 121635711 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravado (Técnico do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 15.565,41 (contracheque de abril de 2022 – ID 122484145 dos autos de origem). Ou seja, sua renda mensal ultrapassa e muito o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. Por isto é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora sobre o salário do agravado (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 15.565,41 - contracheque de abril de 2022 – ID 122484145 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 3.085,01 - ID 121635711 dos autos de origem) em percentual razoável e que não afete sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer possibilidade de incidência de penhora do salário do agravado para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios, deferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência do agravado. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora